Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-35.2020.8.14.0086
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001341-35.2020.8.14.0086

EMBARGANTE: ANDRE BRAGA DE JESUS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ANDRE BRAGA DE JESUS, ANTONIO CARLOS CANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. FORMATO HÍBRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do CP) e rejeitou preliminar de nulidade da audiência de interrogatório realizada em formato híbrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta obscuridade e omissão na análise da alegada nulidade processual, em razão de ausência de participantes no formato presencial e de problemas técnicos no ato realizado por videoconferência, bem como do registro incompleto do interrogatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou exaustivamente a tese de nulidade da audiência de interrogatório, constatando que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade à luz do art. 563 do CPP (
princípio pas de nullité sans grief
).

4. Restou consignado que o ato processual foi conduzido de forma híbrida, com plena assistência do defensor ao réu, assegurado o direito à entrevista reservada, e que a condução do interrogatório não comprometeu a estratégia defensiva.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo os embargos declaratórios meio inadequado para rediscutir matéria já decidida, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A condução de audiência de interrogatório em formato híbrido não viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que assegurada a assistência do defensor ao réu e inexistente comprovação de prejuízo concreto. 2. O princípio pas de
nullité sans grief
veda o reconhecimento de nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 03 a 10 do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ BRAGA DE JESUS
, em face do v. Acórdão de ID 17281254, datado de 27/11/2023, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, conheceu e julgou improvido o recurso da defesa, com manutenção da sentença de 1º grau na sua integralidade, que o condenou, como incurso no tipo penal inserido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO. INTERVENÇÃO MINISTERIAL. AVENTADA COAÇÃO AO ACUSADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. ALEGATIVA NÃO VISLUMBRADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. RÉU QUE MANTEVE SUA VERSÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA NA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL, NA CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRÓPRIO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

2. Na hipótese sub examine, de acordo com a dinâmica da audiência judicial, observa-se que o réu, ainda que diante da advertência do Procurador de Justiça acerca dos benefícios de sua confissão, alegou sua inocência, não confessou os fatos alegados, mantendo sua versão anteriormente aludida de negativa de autoria, demonstrando ter agido de maneira livre e espontânea em seu interrogatório. Inexistentes, portanto, evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a produzir qualquer espécie de prova contra si. Diferentemente, seria o caso de o réu vir a modificar seu depoimento de qualquer maneira, confessando a autoria delitiva, após a aventada intervenção ministerial. Em termos de nulidade processual, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio pas de nulitté sans grief, em que, inexistindo prejuízo, não se declara a nulidade. É o que estatui o art. 563 do CPP.

3. Frágil a tese de insuficiência probatória e de absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. A tese defensiva resta fulminada pela solidez da prova testemunhal, robustecida, sobremaneira, pela confissão do corréu em juízo, em total consonância com a assunção de culpa do recorrente na esfera administrativa.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 17349584), alega o embargante que a decisão objurgada apresenta obscuridade e omissão, sob alegativa de que a decisão ignorou aspectos fundamentais relacionados à nulidade da audiência de interrogatório do recorrente. Argumenta que a audiência foi conduzida de forma híbrida, sem a presença física de seu defensor, do magistrado e do representante do Ministério Público, violando o direito à ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Sustenta que problemas técnicos na transmissão por videoconferência comprometeram o ato processual e causaram prejuízos graves à defesa. Reitera que a fundamentação do acórdão induz à errônea conclusão de que todos os participantes estavam fisicamente presentes, o que não corresponde à realidade. Alega ainda que o registro audiovisual da audiência não foi disponibilizado de forma completa, prejudicando o exercício pleno do contraditório.

O embargante solicita o esclarecimento da obscuridade identificada no acórdão, com eventual modificação do julgado, para anular a audiência questionada e determinar a repetição do ato processual com a participação presencial de todos os envolvidos. Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos futuros.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo conhecimento e improvimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa, que aponta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão que manteve a condenação do réu. Alega, em essência, que a audiência de interrogatório realizada de forma híbrida teria violado os direitos do acusado à ampla defesa e ao contraditório, acarretando nulidade do ato processual.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou obscuridade a serem esclarecidas, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa em sede de apelação
foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, incluindo a tese preliminar de nulidade processual em debate.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

No caso em tela, verifica-se que as alegações de nulidade da audiência de interrogatório já foram amplamente analisadas e devidamente rechaçadas no acórdão embargado. A defesa sustenta que a condução do ato processual em formato híbrido, somada a problemas técnicos, teria causado prejuízo ao acusado, violando os princípios constitucionais que regem o devido processo legal. No entanto, não há qualquer demonstração concreta de prejuízo efetivo, o que torna insubsistente a tese defensiva.

O acórdão analisou detidamente os elementos trazidos aos autos e fundamentou-se em provas e princípios consolidados do ordenamento jurídico, como o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), que estabelece que não se declara nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo.

De acordo com o Termo de Audiência, o réu foi assistido por seu defensor durante todo o ato, tendo-lhe sido assegurado o direito à entrevista reservada. Não há registro de qualquer insurgência por parte do patrono do réu acerca de supostos problemas técnicos ou da condução do ato processual. Ademais, o interrogatório transcorreu dentro da normalidade, e o acusado, mesmo advertido pelo representante do Ministério Público, manteve sua negativa de autoria, não confessando os fatos imputados, o que demonstra que não foi compelido a produzir prova contra si.

Conforme destacado no acórdão, o reconhecimento de nulidade processual exige não apenas a alegação de eventual irregularidade, mas a comprovação de que tal irregularidade gerou prejuízo concreto ao acusado. No caso, a defesa não apontou, nem no momento do ato processual, nem posteriormente, qualquer prejuízo objetivo resultante do formato híbrido da audiência ou de supostos problemas técnicos.

Além disso, o interrogatório do réu não resultou em autoincriminação, nem comprometeu sua estratégia defensiva, sendo mantida sua versão de negativa de autoria, de forma livre e espontânea.

Dessarte, o acórdão foi claro ao afirmar que a audiência de interrogatório foi realizada em formato híbrido, conforme demonstrado pelo termo constante dos autos. Em nenhum momento a decisão embargada deixou transparecer que o ato foi conduzido de maneira integralmente presencial. A referência ao acompanhamento do réu por seu defensor, com direito à entrevista reservada, objetivou apenas demonstrar que foram respeitadas as garantias fundamentais do acusado, conforme exigido pela Constituição e pelo Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão esclareceu de maneira suficiente que, ainda no formato híbrido, o réu esteve devidamente assistido por seu advogado durante todo o ato, não havendo qualquer comprovação de que os problemas técnicos alegados comprometeram a condução do interrogatório ou causaram prejuízo à defesa. Aliás, o defensor do réu, presente no ato, não se insurgiu contra sua realização nem apontou qualquer irregularidade na oportunidade, o que reforça a regularidade da audiência.

Portanto, o acórdão embargado foi claro e minucioso ao expor que não houve qualquer violação ao direito de defesa ou ao contraditório. Todos os aspectos apontados pela defesa foram analisados, e as conclusões apresentadas no julgamento foram devidamente fundamentadas, não restando omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2025